Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0708196-69.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LAURA ALMEIDA DOS SANTOS EMBARGADO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela recorrente. É inadmissível a oposição de novos embargos de declaração com os mesmos fundamentos que motivaram os anteriores e que foram respondidos quando do julgamento destes. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o que foi decidido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos sob id 38499509, porquanto manifestamente inadmissíveis (art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, c/c art. 932, III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora